Tribunal: TJSP
Processo: 2330468-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela provisória para obrigar a seguradora a custear os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica. Insurgência da autora. Ausentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC). Falta de evidência de que eventual demora possa comprometer a saúde do paciente. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela provisória para obrigar a seguradora a custear os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica. Insurgência da autora. Ausentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC). Falta de evidência de que eventual demora possa comprometer a saúde do paciente. Necessidade de instauração do contraditório e regular instrução processual para melhor apuração dos fatos. RECURSO DESPROVIDO.